Tribunal: TJPA
Processo: 0004375-24.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004375-24.2012.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUIZ ALVES LEITAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004375-24.2012.8.14.0401

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
JOSÉ LUIZ ALVES LEITÃO

APELADO
: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS COESOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RÉU FLAGRADO EMBALANDO O ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, cometido no interior de estabelecimento prisional. O apelante foi flagrado por agentes penitenciários na posse de cocaína e maconha, no momento em que embalava as substâncias para a venda. A defesa busca exclusivamente a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se comporta a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e, sobretudo, pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos dos agentes penitenciários que realizaram o flagrante são firmes, coerentes e ricos em detalhes, atestando que o apelante foi surpreendido no ato de preparar e embalar as drogas, conduta típica do tráfico e incompatível com a mera posse para uso.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos depoimentos de agentes públicos como meio de prova idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos e ausente qualquer indício de má-fé.

6. As circunstâncias objetivas do flagrante, notadamente a forma de acondicionamento, a variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) e o fato de o crime ter ocorrido dentro de uma unidade prisional, preponderam sobre a alegação isolada de que a droga se destinava ao consumo próprio, afastando a possibilidade de desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal é inviável quando as circunstâncias do flagrante, como a apreensão do réu no ato de embalar a droga, e os depoimentos coesos de agentes públicos demonstram de forma inequívoca a finalidade de mercancia.

2.

O depoimento de agentes penitenciários, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, salvo demonstração de parcialidade ou má-fé, cujo ônus probatório recai sobre a defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804242-13.2023.8.14.0061, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800924-69.2023.8.14.0401, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ LUIZ ALVES LEITÃO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém (ID 6081549), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 6081537) que, no dia 16 de outubro de 2011, por volta das 15h, no interior do Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), agentes penitenciários realizavam revista na cela 03 do prédio anexo quando encontraram em poder do apelante, que já cumpria pena no local, substâncias entorpecentes. Segundo a exordial, o réu foi flagrado no momento em que arrumava para a venda 19,55g de cocaína e 1,35g de maconha, além de ter sido encontrado em sua posse um aparelho celular.

A denúncia foi recebida em 14/11/2014 (ID 6081542). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 6081549).

Em suas razões recursais (ID 6081552), a defesa pugna, em síntese, pela reforma da sentença para desclassificar a conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que não há provas seguras da finalidade de mercancia e que a droga se destinava ao seu próprio uso.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 6081552/

6081553), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas (ID 6081553/

6081554), opinou igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO: DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL

No mérito, não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o apelante seria mero usuário e que a droga apreendida se destinaria ao consumo pessoal.

Tal tese revela-se absolutamente dissociada do robusto conjunto probatório colacionado aos autos, não encontrando qualquer respaldo nos elementos fáticos e jurídicos verificados.

Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, a distinção entre usuário e traficante exige análise detida da natureza e da quantidade da substância apreendida, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais do agente, de sua conduta e de seus antecedentes. No caso concreto, a avaliação desses vetores conduz, de forma inequívoca, à configuração do crime de tráfico de entorpecentes.

A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas. O ponto nevrálgico que define a sorte do recurso reside nos firmes depoimentos prestados em juízo pelos agentes penitenciários que atuaram no flagrante. Trata-se de testemunhos consistentes, coerentes entre si e prestados por servidores públicos no exercício regular de suas funções, cujos atos gozam de presunção de legitimidade.

A testemunha
Rayner de Oliveira Silva
declarou em juízo que, após denúncia de uso de drogas na cela, dirigiu-se ao local e flagrou o apelante embalando os entorpecentes. No mesmo sentido,
Juareilton da Silva Ferreira
confirmou que o réu foi surpreendido manuseando e preparando a droga para futura comercialização. Tais relatos são harmônicos, objetivos e compatíveis com a dinâmica do flagrante, evidenciando, além da posse, o preparo para a mercancia do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que o depoimento de agentes públicos é meio de prova plenamente idôneo à condenação, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e desacompanhado de indícios de parcialidade. Destaca-se:

"[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
."
(STJ - AgRg no HC n. 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/8/2022, DJe 22/8/2022)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará reitera o valor probatório da palavra dos agentes estatais:

"
A palavra dos policiais, agentes estatais dotados de fé pública, é considerada meio idôneo de prova, especialmente quando corroborada por outras evidências e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório
."
(TJ-PA - Apelação Criminal 0800924-69.2023.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, 2ª TDP, j. 09/09/2024)

Diante desse cenário, a alegação do apelante — no sentido de que a droga destinava-se a uso pessoal — mostra-se isolada, desprovida de elementos que a sustentem e frontalmente contrariada pelas provas colhidas. A conduta de “preparar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes, presenciada pelos agentes, amolda-se perfeitamente aos núcleos verbais do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em face do conjunto probatório seguro e coeso, é absolutamente inviável o acolhimento da tese desclassificatória. Resta plenamente configurado o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação tal como proferida na instância de origem.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025